Tribunal: TJPA
Processo: 0044304-44.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044304-80.2010.8.14.0301
APELANTE: DOUGLAS JOSE PEREIRA DE MORAES, DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: DIARIOS DO PARA LTDA, DOUGLAS JOSE PEREIRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL -
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA - MERA DIVULGAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS E DIVULGADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU JUÍZO DE VALOR POR MEIO DA IMPRENSA –
ABALO À HONRA E A MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM – OBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.

1-No caso em comento, analisando o arcabouço probatório produzido nos autos, verifica-se que além da parte autora ter juntado, às fls. 22 (ID Nº. 1196190), apenas a reportagem cortada do fato alegado e não o inteiro teor da matéria jornalística aqui reclamada, observa-se que a informação prestada pela empresa requerida se consubstanciou no relato da ação policial ocorrida no dia 22/01/2009, que culminou na prisão do requerente, tendo ainda a ré se limitado a veicular tão somente o depoimento de um dos envolvidos com o crime que por sua vez acusava o autor de participação no delito e as informações obtidas junto à própria Polícia Civil, decorrente do inquérito policial que fora aberto para apuração da
noticia criminis
.

2-Nesse sentido, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa requerida e muito menos nexo de causalidade entre a publicação da matéria e o suposto dano sofrido. Pelo que se depreende, a ré apenas estava exercendo seu direito constitucional à informação, não tendo havido nenhum tipo de excesso por parte do meio de comunicação, que sequer emitiu qualquer juízo de valor acerca do caso, tendo apenas se limitado a relatar os fatos ocorridos.

3-
Oportuno salientar, no que pertine à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação e, no caso concreto, os elementos colacionados comprovam que a empresa jornalística se resumiu em veicular a notícia, porém, não a valorou, e por consequência, exerceu regularmente um direito conferido pela Constituição Federal.

4-Vale ressaltar também que, ainda que a matéria tenha sido noticiada de forma sensacionalista, não há a exteriorização de qualquer juízo de valor acerca do fato relatado, não havendo, portanto, que se falar em lesão à honra ou moral do autor, e muito menos dano ao seu patrimônio material.

5-
Com efeito, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em reparação civil consubstanciada em danos morais e materiais.

6-
Em razão da reforma integral da sentença, oportuno esclarecer que o recurso interposto pela parte autora, a fim de majorar o quantum fixado a título de dano moral, resta prejudicado.

7-Por fim, pelos mesmos motivos, o ônus sucumbencial deve ser totalmente invertido, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários sucumbenciais que ora arbitra-se no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC, tornando sua exigibilidade suspensa, em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

8-Recurso interposto pela parte requerida conhecido e provido. Recurso interposto pelo autor julgado prejudicado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

DIÁRIOS DO PARÁ LTDA; DOUGLAS JOSÉ PEREIRA DE MORAES

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA, nos termos da Súmula 362 do STJ, condenando ainda a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O autor, DOUGLAS JOSÉ PEREIRA DE MORAES, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que no dia 22/01/2009, quando o autor se encontrava em seu pequeno açougue, foi vítima da incursão truculenta de Policiais Militares da ROTAM, sob o comando do Coronel Leite, que invadiram, sem ordem judicial, o seu estabelecimento comercial, imputando-lhe a acusação de homicídio contra a vida do Cabo PM Cunha.

Sustentou que após a acusação, os policiais forjaram terem encontrado uma pistola calibre 6.35 dentro do vazo sanitário, fato que fez com que o requerente juntamente com seu funcionário HÉLIO LUIZ MONTEIRO RODRIGUES, fossem conduzidos para a Seccional do PAAR, tendo, naquela oportunidade, sido lavrado o procedimento em flagrante, com o consequente recolhimento à prisão, onde permaneceram por cinco dias, até serem liberados pela justiça.

Alegou que toda a ação fora veiculada pelos jornais de grande circulação do Estado, inclusive pelo Jornal requerido, de forma criminosa, promovendo uma verdadeira execração pública contra o autor, salientando ainda que, após a sua liberdade e de seu funcionário, os próprios jornais reconheceram seus erros e publicaram outra matéria desmentindo os fatos, colocando o autor na condição de vítima do Estado-Polícia.

Requereu a procedência da ação para que a empresa requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil) salários mínimos, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor equivalente a 05(cinco) salários mínimos mensais, referente à média de faturamento do açougue, totalizando a importância de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

Em sede de contestação, a empresa requerida defendeu a inexistência de dano morais, ao argumento de que a reportagem havia sido narrada apenas como conteúdo informativo, sem palavras injuriosas ou difamatórias, afirmando ainda, não ter havido qualquer juízo de valor por parte do Jornal sobre a reputação do requerente que pudesse causar danos de ordem moral, não cometendo abuso no uso da comunicação.

Aduziu também que não houve indícios de danos materiais e que tudo teria ocorrido pela conduta da polícia militar, salientando que o valor pretendido a título de indenização é elevado, razão pela qual pugnou pela improcedência da demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 1196207), que julgou o feito parcialmente procedente.

DOUGLAS JOSÉ PEREIRA DE MORAES
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1196209), se insurgindo tão somente em relação ao montante fixado a título de indenização por danos morais, requerendo que seja arbitrado ao menos o valor equivalente a cinco vezes da importância fixada, com a condenação da empresa requerida ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado a título de indenização.

DIÁRIOS DO PARÁ LTDA
também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 1196212) alegando a inexistência de qualquer espécie de dano moral, ressaltando que o Jornal apenas exerceu o seu direito constitucional à informação, sem violar nenhum direito do autor, tendo tão somente noticiado os fatos.

Sustenta que a experiência passada pelo requerente não passa de um mero aborrecimento, considerando a íntegra da matéria publicada no dia 23/01/2009, que apenas relata uma operação realizada pela Polícia, restando cristalino que a honra e a moral do autor foram devidamente resguardadas, visto que a matéria jornalística publicada tinha única e exclusiva finalidade de relatar os fatos.

Alega que antes do Jornal chegar ao local, a população já estava em volta do açougue do requerente assistindo o fato, não tendo o poder, portanto, de manchar a credibilidade do requerente, uma vez que todo o seu bairro já estava no local do fato, antes mesmo de ser publicado na mídia.

Aduz que fora resguardada a posição do autor, com a informação de que ainda estava sendo investigado, salientando que diante de sua função informativa, a equipe jornalística de um jornal não tem competência para realizar atividades investigativas ou interferir em investigações conduzidas por uma autoridade policial, tendo agido apenas com
animus narrandi
e não com
animus diffamandi
.

Sustenta, subsidiariamente, caso seja confirmado o ato ilícito alegado, que o valor fixado a título de danos morais seja minorado, pois não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sendo descabido e desarrazoado, devendo o quantum arbitrado não ultrapassar 02 (dois) salários mínimos.

Alega ainda, no que tange aos honorários sucumbenciais, que o autor deve arcar com o ônus por inteiro, posto que a empresa apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC. Subsidiariamente, que os honorários advocatícios sejam minorados para a proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação final, nos termos do art. 85, §2º do CPC, com a incidência dos juros a partir do momento do arbitramento.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie, cumpre ressaltar que os recursos interpostos por ambas as partes serão analisados em conjunto.

MÉRITO

Cinge-se a questão, em resumo, na verificação da ocorrência ou não de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por dano moral e material, por veiculação de reportagem supostamente ofensiva ao autor.

Alega o autor que no dia 23/01/2009 a empresa requerida publicou reportagem relatando a prisão do requerente pela suposta prática de homicídio, afirmando que o uso indevido de sua imagem e a matéria ali escrita manchou sua honra e moral, ao acusá-lo de ter sido cúmplice no referido crime, salientando ainda, que em razão da notícia, perdera sua credibilidade nos negócios, posto que possui em açougue no bairro onde ocorreu o fato, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Imperioso ressaltar, que na presente demanda, não se discutirá a ocorrência do crime, mas sim, eventual excesso na prestação, pela empresa ré, de informação pública acerca do delito antes do desfecho da investigação e do julgamento.

Dessa forma, cabe analisar se a forma de veiculação da notícia pela empresa requerida teria importado em abuso do direito à liberdade de imprensa e à manifestação do pensamento, repercutindo negativamente na esfera moral e material do autor.

Ressalta-se, inicialmente, que são pilares do Estado Democrático de Direito a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão da atividade intelectual e de comunicação, os quais estão consagrados no art.5º, IV, IX e XIV da nossa Carta Magna, vejamos:

“
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.”

Ademais, em seu art.220, caput e parágrafo primeiro, dispõe a Constituição Federal sobre a garantia da plena liberdade da atividade dos meios de comunicação, senão vejamos:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.”

Ocorre que, o exercício do direito de liberdade de expressão e comunicação de fatos não possui caráter absoluto, pois está limitado à não violação de outros direitos fundamentais, tais como o direito à honra, à imagem e à privacidade, previstos no art.5º, X, da CF.

Assim, se houver aparente conflito de direitos, cabe ao julgador sopesá-los, buscando um ponto de equilíbrio entre o direito difuso à informação e o patrimônio moral dos indivíduos.

Salienta-se, desde já, que, a responsabilização civil em questão pressupõe: (a) conduta culposa do agente, tomando a culpa, nesse caso, em termo lato sensu; (b) nexo causal entre a conduta e o dano gerado; e (c) a ocorrência do próprio dano, consubstanciado na violação de direito ou mesmo na ocorrência material de um prejuízo, de ordem material e/ou moral (CC, art. 186).

No caso em comento, analisando o arcabouço probatório produzido nos autos, verifica-se que além da parte autora ter juntado, às fls. 22 (ID Nº. 1196190), apenas a reportagem cortada do fato alegado e não o inteiro teor da matéria jornalística aqui reclamada, observa-se que a informação prestada pela empresa requerida se consubstanciou no relato da ação policial ocorrida no dia 22/01/2009, que culminou na prisão do requerente, tendo ainda a ré se limitado a veicular tão somente o depoimento de um dos envolvidos com o crime que por sua vez acusava o autor de participação no delito e as informações obtidas junto à própria Polícia Civil, decorrente do inquérito policial que fora aberto para apuração da
noticia criminis
.

Nesse sentido, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa requerida e muito menos nexo de causalidade entre a publicação da matéria e o suposto dano sofrido. Pelo que se depreende, a ré apenas estava exercendo seu direito constitucional à informação, não tendo havido nenhum tipo de excesso por parte do meio de comunicação, que sequer emitiu qualquer juízo de valor acerca do caso, tendo apenas se limitado a relatar os fatos ocorridos.

Decerto que, não se pode impor limitações injustas aos profissionais da imprensa, que devem desempenhar o seu dever-poder de informar e de praticar a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do pensamento, de modo pleno.

Nesse ponto, oportuno destacar que, no julgamento da ADPF n.130/DF, acolhida para declarar a não recepção da Lei n.5.250/67(Lei de Imprensa), o Supremo Tribunal Federal determinou, como norma jurídica imediatamente aplicável, vinculativa a todos, o direito à crítica, ainda que áspera, especialmente quando presente o interesse público e envolvendo agentes públicos, impedindo, de forma peremptória, qualquer espécie de censura à atividade jornalística, vejamos o Julgado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. (...) REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA.
A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. (...) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS.
(...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 3. (...)
O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). (...) 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. (...) 7. (...) O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e ‘real alternativa à versão oficial dos fatos’ (Deputado Federal Miro Teixeira).
(...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” (ADPF 130/DF – Pleno - Rel. Min. CARLOS BRITTO - Julgamento: 30/04/2009 - Publicação: DJe-208 DIVULG 05/11/2009; PUBLIC 06/11/2009).

Oportuno salientar, no que pertine à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação e, no caso concreto, os elementos colacionados comprovam que a empresa jornalística se resumiu em veicular a notícia, porém, não a valorou, e por consequência, exerceu regularmente um direito conferido pela Constituição Federal.

Vale ressaltar também que, ainda que a matéria tenha sido noticiada de forma sensacionalista, não há a exteriorização de qualquer juízo de valor acerca do fato relatado, não havendo, portanto, que se falar em lesão à honra ou moral do autor, e muito menos dano ao seu patrimônio material.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
“A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o

direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danosa honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de

injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito

específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas

prudentes (animus criticandi) ou a narrar os fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das “excludentes de ilicitude” (art. 27 da Lei nº

5.250
/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação.”
(REsp 719.592/AL).

Ora, se a Imprensa e os cidadãos devem ter acesso a todas as suspeitas ou se um inquérito deve se revestir de sigilo, tal não é uma decisão da ré, pois o Estado dispõe de recursos para garantir a confidência nos procedimentos que a merecem, e, nesse aspecto, não há narrativa de nenhuma atuação irregular da ré na obtenção das informações que levou a público.

Por outro lado, depreende-se que, na hipótese, havia interesse relevante na divulgação dos dados acerca da ação criminosa, tratando-se de serviço social de informação profícua para a segurança pública.

A fim de corroborar com entendimento ora firmado, colaciono Jurisprudência Pátria acerca do tema, vejamos:

DIREITO À IMAGEM. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE IMAGEM E INFORMAÇÕES EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. DIREITO À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Danos morais não configurados. Reportagem jornalística informando a condenação criminal do apelante, com referência aos autos em que proferida a sentença penal condenatória. Informação pública. Liberdade de imprensa e direito à informação (art. 5º, XIV, CF). Ausência de abuso na conduta do jornal. Utilização da imagem que não era indevida, fazendo parte da informação jornalística.
Não violação ao artigo 20 do Código Civil e ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10014112420178260145 SP 1001411-24.2017.8.26.0145, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/12/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA. MERA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO CALUNIOSA NA NOTÍCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
"A matéria jornalística revestida de interesse público que traz em seu bojo tão somente informações prestadas pela autoridade policial dando conta da ocorrência de prisão em flagrante e da tipificação da conduta delituosa, encontra-se em perfeita sintonia com o direito de informação consagrado nos arts. 5°, XIV, e 220 da Constituição Federal."Assim, não pode ser considerada ato ilícito a aludida publicação se limitada à narração dos fatos sem nenhuma intenção de caluniar o autor, ainda que na fase judicial a conduta delituosa em questão tenha sido enquadrada em tipo penal diverso daquele divulgado pela imprensa com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante."
(TJSC, AC n. 2005.013193-9, de Concórdia. Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior, j. em 2/09/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM JORNAL. OBJETO DA REPORTAGEM CUJO TEMA ERA INVESTIGAÇÃO REALIZADA EM OPERAÇÃO POLICIAL. CUNHO INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Caso em que autor alega ter sofrido danos morais em virtude de publicação em jornal impresso contendo informações acerca de sua prisão ocorrida em operação policial sob a alegação de agressão à ex-companheira e sequestro do filho. 2. Situação que contrapõe a liberdade de manifestação e o direito de informação ao direito à imagem, todos constitucionalmente assegurados. Trata-se, pois, de colisão de direitos fundamentais, cuja solução não impõe o afastamento integral de um ou de outro, mas sim a adequação proporcional de ambos, com eventuais preponderâncias.
3. Não se pode depreender da reportagem jornalística o caráter difamatório que alega a parte autora, uma vez que nítido o cunho informativo da matéria em questão, no sentido de informar e alertar os leitores acerca operação policial que culminou na prisão do demandante. Não identificado qualquer abuso na divulgação dos fatos pela demandada, uma vez que não emitido qualquer juízo de valor sobre a pessoa do autor, tendo sido apenas relatados os fatos ocorridos e a operação policial realizada. Não há como se acolher a pretensão constante da inicial. Ausentes os requisitos caracterizadores da... responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.
APELO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Apelação Cível Nº 70064012826, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 29/04/2015).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO DA SOCIEDADE. OFENSA AO DIREITO À IMAGEM E Á HONRA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. A sentença deve ser mantida, tendo em vista que a matéria televisiva se limitou a relatar a ocorrência do fato, destacando que a Polícia afirmou a prática da atividade ilícita por parte da recorrente e de que esta negou o cometimento de atividade delituosa.
(TJ-RR - RI: 08082109720198230010 0808210-97.2019.8.23.0010, Relator: Juiz(a) , Data de Publicação: DJe 07/02/2020, p.)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA – OFENSA À HONRA DA AUTORA – NÃO CONFIGURADA - NOTÍCIA QUE NÃO VINCULA NOME OU IMAGEM DA AUTORA -
DIREITO DE INFORMAR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A notícia divulgada em jornal escrito, sem manifestação de opinião, tampouco menção ao nome ou imagem da parte autora, retratada pela narração de acontecimentos, não gera obrigação indenizatória.
“ [. .]. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima [...].” (STJ, REsp 719.592/AL). (Ap 18899/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018) (TJ-MT - APL: 00050548420138110041188992018 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018)

Com efeito, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em reparação civil consubstanciada em danos morais e materiais.

Importante salientar, que a ação de reparação civil ajuizada contra a outra empresa do mesmo grupo econômico da ré, decorrente do mesmo fato alegado (Proc. nº. 0044525-42.2010.8.14.0301) fora julgada totalmente improcedente, inclusive, já estando com trânsito em julgado e definitivamente arquivado, justamente pelo fato do autor não ter se desincumbido de demonstrar o seu direito.

Assim sendo, não se pode atribuir o alegado

constrangimento à empresa requerida, uma vez que a mesma apenas estava exercendo seu direito constitucional à informação, devendo a sentença ora vergastada ser reformada em todos os seus termos, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a reparação civil.

Em razão da reforma integral da sentença, oportuno esclarecer que o recurso interposto pela parte autora, a fim de majorar o quantum fixado a título de dano moral, resta prejudicado.

Por fim, pelos mesmos motivos, o ônus sucumbencial deve ser totalmente invertido, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários sucumbenciais que ora arbitra-se no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC, tornando sua exigibilidade suspensa, em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,

CONHECENDO E DANDO PROVIMENTO AO

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA,
para reformar in totum a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, julgando totalmente improcedente o pedido contido na inicial, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a reparação civil. Por conseguinte, inverte-se o ônus sucumbencial em desfavor do autor, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art, 98, §3º do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, 05/08/2020